Tribunal: TJMT
Processo: 1012544-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012544-88.2021.8.11.0000 – COMARCA DE COLNIZA/MT.
Agravante: Madeireira Realeza LTDA-ME.
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Madeireira Realeza LTDA-ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT que, nos autos Mandado de Segurança n. 1000805-94.2021.8.11.0105, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender o termo de embargo de sua atividade.
Por meio da petição de Id. 98016481, o recorrente pugna pela a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, reiterando as teses vertidas nas razões do agravo.
Todavia, em que pese a argumentação desenvolvida pelo agravante, penso que a decisão cuja reconsideração se busca deve ser mantida por seus próprios fundamentos, ao menos até a análise do mérito do presente agravo, diante da ausência de fatos relevantes juridicamente, capazes de modificar ou ao menos vulnerar, por ora, o entendimento esposado por este relator.
Ademais, observa-se que já aportaram contrarrazões aos autos, restando apenas o Parecer do Ministério Público para que o colegiado delibere sobre o mérito da insurgência.
Posto isso, indefiro o pedido de reconsideração em exame.
Remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 08 de outubro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado